Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-71.2019.8.11.0012
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000377-71.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOADIA SOARES DE SOUSA - ME - CNPJ: 37.515.848/0001-63 (EMBARGANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – ADMISSÃO DOS EMBARGOS COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DO TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E RECONHECÍVEL DE OFÍCIO – FUNGIBILIDADE – VÍCIO SANADO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É possível a fungibilidade de peça processual para receber os Embargos à Execução como Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista que a matéria objeto dos embargos e do recurso é a taxa de incêndio, cobrança já declarada inconstitucional pelo STF e, sendo assim, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOADIA SOARES DE SOUZA - ME
contra o acórdão de id. 73513958, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume o ato sentencial que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1000377-71.2019.8.11.0012, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Aduz que a oposição dos embargos de declaração visa aclarar ponto omisso e contraditório do acórdão embargado, pois, a seu sentir, houve afronta ao art. 98 e 99 do CPC e ao acórdão do recurso especial 1.487.772/SE da 1ª Turma do STJ, afirmando, de outro lado, que não há nos autos e nem provas produzidas pelo embargado de que a Embargante tenha patrimônio, visto que a prova negativa é de difícil produção.

Ademais, salienta que houve contradição no Acórdão, pois, na hipótese, revela-se possível admitir, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, porque o objeto dos Embargos e do Recurso é a taxa de incêndio de período em que a empresa já não existia e, ainda, é inconstitucional a sua cobrança conforme o RE 972.352 do STF, bem como o RE 1.242 431, publicado em 03 de março de 2020.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir as contradições apontadas, bem como para prequestionar a matéria, haja vista que entende ter havido afronta ao art. 98 e 99 do NCPC, e julgado do Recurso especial 1.487.772 /SE da 1ª Turma do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
NOADIA SOARES DE SOUZA - ME
contra o acórdão de id. 73513958, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo incólume o ato sentencial que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1000377-71.2019.8.11.0012, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico e os embargos de declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se opor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve contradição no que diz com a admissão da fungibilidade de peça processual para receber os Embargos à Execução como Exceção de Pré-Executividade, visto que o objeto dos embargos e do recurso é a taxa de incêndio de período em que a empresa já não existia, cobrança declarada inconstitucional pelo STF, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

"A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim".

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.”
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019) em que, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Portanto, a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

Ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Ademais, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

Outrossim, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou acompanhando o entendimento da Corte Superior em diversos julgados, como: N.U 1021899-38.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020; N.U 1001201-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020; N.U 1002915-49.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020 .

Assim, de acordo com a jurisprudência vinculante atual, a prevenção e combate a incêndios constitui serviço intrínseco à defesa civil, logo, abrangido pela segurança pública que se insere dentre as funções precípuas do Estado conforme preceitua a Constituição Federal, devendo, desse modo, os Embargos serem admitidos como Exceção de Pré-Executividade, por ser a matéria reconhecível de ofício, para anular a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio/TACIN, referente ao período de 2011 a 2016.

Logo, faz-se necessário acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para retificar o voto que negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou extinto os Embargos à Execução, sem resolução do mérito.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes
, para admitir os Embargos como Exceção de Pré-Executividade, por ser a matéria reconhecível de ofício e, como consequência, anular a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio/TACIN, referente ao período de 2011 a 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021